Tribunal: TJPA
Processo: 0051554-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051554-60.2012.8.14.0301

APELANTE: SETEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0051554-60.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: SETEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS EM OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO FORMAL. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO BENEFÍCIO À ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTO DEVIDO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa contratada para execução de obra pública contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Estado do Pará, na qual pleiteia o pagamento de R$ 160.269,90 por serviços adicionais executados no âmbito do Contrato SEDUC nº 017/2009, referente à reforma da Escola Estadual Professora Maria Elizete Fona Nunes, no município de Breves/PA, bem como indenização por danos morais. A autora sustenta que os serviços extraordinários foram tecnicamente necessários, autorizados e fiscalizados por servidores da Secretaria de Educação, constando em processos administrativos e relatórios técnicos, mas não foram pagos em razão da ausência de formalização do termo aditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de termo aditivo formal impede o pagamento por serviços adicionais comprovadamente executados em favor da Administração Pública; (ii) estabelecer se o inadimplemento estatal configura dano moral indenizável à pessoa jurídica contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 8.666/1993 exige prévia formalização de termo aditivo para alterações contratuais (arts. 58 e 65), porém tal exigência não pode ser utilizada pela Administração para se eximir do pagamento de serviços efetivamente prestados e incorporados ao patrimônio público.

4.

A prova documental constante dos autos e dos processos administrativos demonstra que os serviços adicionais foram solicitados, fiscalizados e atestados por setores técnicos da própria Administração, havendo inclusive autorização administrativa para alocação de recursos e posterior recebimento da obra.

5.

A recusa posterior de pagamento fundada exclusivamente na ausência de formalização do aditivo configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico, devendo ser preservado o equilíbrio econômico da relação contratual.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do rigor formal em hipóteses nas quais restam comprovadas a efetiva prestação do serviço e a fruição do benefício pela Administração, sob pena de locupletamento ilícito.

7.

A conduta administrativa que autoriza a execução, recebe a obra e posteriormente se recusa a remunerar o contratado viola a boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

8.

O pedido de indenização por danos morais à pessoa jurídica não prospera, pois o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano extrapatrimonial, sendo necessária prova de efetivo abalo à honra objetiva ou à reputação empresarial, o que não foi demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de termo aditivo formal não impede a remuneração por serviços adicionais efetivamente prestados e comprovadamente aproveitados pela Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa.

2.

A Administração não pode se beneficiar de irregularidade formal cuja regularização lhe incumbia, quando previamente autorizou e recebeu os serviços executados.

3.

O inadimplemento contratual do ente público não gera, por si só, dano moral à pessoa jurídica, exigindo prova concreta de abalo à honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, arts. 58, 65 e 59, parágrafo único; CC, art. 884; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 85, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2106476/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.295.483/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 13.03.2012; TJPA, Apelação nº 0004156-12.2013.8.14.0066, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.08.2025; TJPR, Apelação nº 0001767-25.2020.8.16.0140, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 06.02.2023; TJSP, Apelação nº 1124384-72.2024.8.26.0100, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 25.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
SETEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA
nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança,
ajuizada em desfavor do
Estado do Pará.

Na origem, trata-se de ação ajuizada pela empresa ora apelante em face do Estado do Pará, objetivando a condenação do ente público ao pagamento do montante de R$ 160.269,90 (cento e sessenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), acrescido de correção monetária, juros e indenização por danos morais, em razão de alegados serviços adicionais executados no âmbito do Contrato SEDUC nº 017/2009, firmado após a Tomada de Preços nº 030/2008, cujo objeto consistiu na reforma geral da Escola Estadual Professora Maria Elizete Fona Nunes, situada no Município de Breves/PA.

Sustentou a autora que, embora o objeto contratual tenha sido integralmente adimplido, conforme termo de recebimento de obras datado de 17 de março de 2010, foram executados serviços adicionais, reputados tecnicamente necessários à adequada conclusão da obra, os quais teriam sido requisitados, fiscalizados e autorizados por engenheiros e servidores da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, constando dos Processos Administrativos nº 272935/2009 e nº 377225/2010 relatórios técnicos, boletins de medição, justificativas e planilhas orçamentárias.

Aduziu que, não obstante a formalização técnica da necessidade dos serviços e a ciência da Administração, o pagamento não foi realizado em razão de mudança na titularidade da pasta, tendo o novo Secretário de Educação se recusado a formalizar o correspondente termo aditivo, circunstância que, segundo a autora, ensejou enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a empresa autora interpôs Apelação Cível.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente aduz que a sentença desconsiderou documentos públicos produzidos pela própria Administração, os quais atestariam a execução e a necessidade técnica dos serviços adicionais, sob fiscalização direta de engenheiros da SEDUC/PA, incluindo documento de formalização dos serviços adicionais, planilhas, justificativas técnicas, relatório de visita técnica, relatório fotográfico e boletins de medição.

Alega que não se trata de produção unilateral de provas, mas de elementos constantes dos próprios processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública, sendo indevida a recusa de pagamento sob o exclusivo fundamento de ausência de termo aditivo formal.

Invoca a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93), bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que nulo o contrato ou inexistente formalização adequada, é devido o pagamento pelos serviços efetivamente prestados e usufruídos pela Administração, sob pena de locupletamento ilícito.

Sustenta, ainda, que a recusa administrativa, prolongada por mais de 16 anos, configuraria abuso de poder e inércia estatal, violando os princípios da segurança jurídica, da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva, gerando abalo à imagem da empresa, razão pela qual postula, além do pagamento do valor principal atualizado, indenização por danos morais à pessoa jurídica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento da quantia de R$ 160.269,90, devidamente atualizada desde 10/09/2009, bem como indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo seu desprovimento, entendendo correta a sentença que reconheceu a incompatibilidade do pedido com o regime jurídico dos contratos administrativos, ante a ausência de autorização formal válida para os serviços adicionais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se ao direito da empresa apelante ao recebimento de valores a título de serviços adicionais, supostamente prestados durante a reforma geral e a construção da quadra coberta da Escola Estadual Professora Maria Elizete Fona Nunes, localizada no município de Breves/PA.

No caso em apreço, é incontroversa a existência de vínculo contratual entre as partes. A controvérsia reside na pretensão da parte autora de ser ressarcida por serviços adicionais que alega ter executado para possibilitar a conclusão da obra, os quais, embora não constassem na planilha contratual original, teriam sido indispensáveis à entrega da escola em condições adequadas de funcionamento.

A recalcitrância recursal evidencia uma colisão aparente entre dois dogmas do Direito Administrativo: de um lado, a legalidade estrita, que exige prévia aprovação e formalização de Termo Aditivo para execução de serviços excedentes ao contrato (arts. 58 e 65 da Lei nº 8.666/93); e de outro, a moralidade administrativa e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Compulsando os autos, resta insofismável que os serviços adicionais foram efetivamente prestados e a obra correspondente foi entregue e encontra-se no pleno gozo da comunidade escolar. A documentação acostada pela Apelante não se baseia em ilações unilaterais, mas sim em atos administrativos emanados da própria SEDUC/PA.

Consta do arcabouço probatório que: a) a Diretoria de Recursos Técnicos e Imobiliários (DRTI) elaborou planilhas atestando a necessidade dos acréscimos; b) o Secretário Adjunto de Gestão (SAGE), em 21/09/2009, autorizou expressamente a alocação de recursos no patamar exato de R$ 160.269,90 e determinou a formulação do Termo Aditivo; c) existe Relatório de Visita Técnica e Termo de Recebimento de Obras datado de 15/03/2010, chancelando a entrega dos serviços solicitados.

Diante deste panorama indubitável, a recusa de pagamento formalizada posteriormente pelo Setor Jurídico sob a estrita premissa da falta do aditamento formal revela-se incompatível com o ordenamento jurídico pátrio e consubstancia enriquecimento ilícito.

Ressalte-se que a negativa de formalização do aditivo ocorreu apenas após a conclusão do objeto, desconsiderando as manifestações técnicas e os requerimentos dos demais setores administrativos que acompanharam a execução da obra.

A jurisprudência sedimentada pelo STJ, por essa Corte e pelos Tribunais pátrios tem mitigado o rigor da nulidade para garantir o equilíbrio sinalagmático. É assente o entendimento de que a ausência de contrato ou termo aditivo formalizado não obsta o direito à cobrança de serviços que foram efetivamente prestados e revertidos em favor da entidade estatal, resguardando-se a primazia da realidade e o imperativo da boa-fé contratual. Colaciono:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
(...) V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp: 2106476 SC 2022/0107279-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ.
1. A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito. 2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012)

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
SERVIÇOS PRESTADOS SEM ASSINATURA DE TERMO ADITIVO
.
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS. MUNICÍPIO NOTIFICADO ACERCA DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. BOA-FÉ DO FORNECEDOR. DEVER DO MUNICÍPIO DE PAGAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO . SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0001767-25 .2020.8.16.0140 - Quedas do Iguaçu - Rel .: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 06.02.2023)

(TJ-PR - APL: 00017672520208160140 Quedas do Iguaçu 0001767-25 .2020.8.16.0140 (Acórdão), Relator.: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 06/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. SESI . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. Serviços extracontratuais executados. Ausência de aditivo formal . Irrelevância no caso concreto. A ausência de termo aditivo formalizado não obsta o direito à cobrança de serviços efetivamente prestados e revertidos em favor da entidade paraestatal, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico. Inteligência do art. 884, do Código Civil . Caso em que a própria empresa de fiscalização contratada pelo apelado (Sondotécnica) atesta a efetiva prestação do serviço no valor reclamado. Primazia da realidade e "Venire Contra Factum Proprium". O comportamento do contratante, ao solicitar verbalmente a realização de serviços extraordinários e pagar parcialmente valores apurados pela fiscalização sem a rigidez formal inicialmente pactuada, cria legítima expectativa na contratada e altera tacitamente a dinâmica contratual. Pagamento que se faz necessário .
Sentença reformada. Alteração da sucumbência. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11243847220248260100 São Paulo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 25/02/2026, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

Tese de julgamento:

"A ausência de contrato formal não exime a Administração Pública do dever de remunerar serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico ."

"O inadimplemento de obrigação decorrente de prestação de serviços configura ilícito civil, ainda que ausente instrumento contratual formal, desde que comprovado o benefício à Administração."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041561220138140066 29666666, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse exato sentido, demonstrada a efetiva prestação dos serviços e sem qualquer indicativo de colusão, fraude ou má-fé por parte do fornecedor, os efeitos patrimoniais da relação jurídica devem ser rigorosamente preservados.

Além disso, o comportamento da Administração que autoriza e recebe a obra para, posteriormente, recusar-se à contraprestação por falta de aditivo que ela própria deveria providenciar constitui inexorável violação à vedação do
venire contra factum proprium
.

Por corolário, impõe-se o reconhecimento do direito de crédito pugnado na exordial atinente ao montante principal (R$ 160.269,90).

Quanto ao pleito de indenização por danos morais à pessoa jurídica, afasto-o, pois o mero inadimplemento contratual de ente público, desacompanhado de prova cabal de efetivo abalo de crédito ou inscrição indevida nos órgãos de proteção, não configura dano imaterial passível de compensação.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA . ENTREGA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. 1
. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, STJ), todavia, como se trata de honra objetiva, necessária se faz a prova de que o evento danoso tenha gerado abalo à credibilidade, à reputação ou à imagem da empresa, a ponto de interferir, especificamente no caso concreto, nas relações profissionais mantidas pelo escritório, prejudicando, assim, o regular exercício de suas atividades, a partir, por exemplo, da perda de funcionários e colaboradores, causas, negócios ou oportunidades, situações que não foram demonstradas nos autos, sendo, portanto, indevida a indenização moral
. 2. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Recurso da Ré provido. Recurso adesivo do Autor não provido .

(TJ-DF 0711710-98.2023.8.07 .0001 1828730, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

Destarte, a reforma do comando judicial de origem para condenar o Estado do Pará ao pagamento dos serviços efetivamente agregados ao patrimônio público é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento da importância de
R$ 160.269,90
(cento e sessenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) em favor da apelante.

Sobre o valor da condenação, a atualização deve observar os seguintes parâmetros: até 08/12/2021, incidirão correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento da obrigação, e juros de mora pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação; a partir de 09/12/2021, a atualização e a compensação da mora ocorrerão unicamente pela taxa SELIC, em conformidade com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo das faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo do Estado do Pará e 50% (cinquenta por cento) a cargo da Autora, ressalvada a isenção legal da Fazenda Pública quanto às custas.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026